Tribunal: TJBA
Processo: 8064713-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064713-58.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: ALDA MARIA CAVALCANTE

Advogado(s)
:
RUBENS MARIO DE MACEDO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE A RECORRENTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. ALEGAÇÃO DESCABIDA. MÉRITO.
AUTORA/RECORRIDA VÍTIMA DE GOLPE BANCÁRIO. RETIRADA DE QUANTIA DA CONTA CORRENTE, PAGAMENTO DE BOLETO COM VALOR EXPRESSIVO E COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO EM LOJA DE LUXO. PONDERAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO APELANTE E DA FALTA DE CUIDADOS E DILIGÊNCIA DA CORRENTISTA. COMPRAS INDEVIDAS PELOS GOLPISTAS, COM CARTÃO DE CRÉDITO, RETIRADA DE VALOR E PAGAMENTO DE BOLETO DE ELEVADA MONTA. SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DEIXOU DE IDENTIFICAR MUDANÇA BRUSCA NO PERFIL DA CLIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. REPARAÇÃO. IMPOSIÇÃO. CONDENAÇÃO DA CASA BANCÁRIA EM ESTORNAR OS VALORES REFERENTES ÀS OPERAÇÕES CONTESTADAS. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PATRIMÔNIO IMATERIAL DA APELADA. DANOS MORAIS DESCABIDOS. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8064713-58.2022.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
afastar a impugnação à gratuidade da justiça
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.